Tribunal: TJSP
Processo: 1018408-28.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. DANO MORAL Negativação indevida. Hipótese que não trata da mera inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". O caso aqui é diferente, pois o contrato da autora foi cancelado bem antes da nova data apontada pela defesa como de uso do serviço. Obrigação inexistente. De qualquer forma, o registro na referida plataforma equivale à negativação, pois é

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. DANO MORAL Negativação indevida. Hipótese que não trata da mera inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". O caso aqui é diferente, pois o contrato da autora foi cancelado bem antes da nova data apontada pela defesa como de uso do serviço. Obrigação inexistente. De qualquer forma, o registro na referida plataforma equivale à negativação, pois é acessado por terceiros. Anotação a indicar que a consumidora está em débito e com nome sujo. Procedimento dirigido a burlar o lapso quinquenal máximo de vida da anotação de crédito. Inteligência da Súm. 323 do STJ e do art. 43, §§ 1o, 4o e 5o, do CDC. Abalo anímico in re ipsa configurado. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Dano moral que não advém apenas da negativação ou da sua publicidade, mas de igual modo da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Teoria do risco proveito. Liquidação reduzida para 10.000,00. Proporcionalidade. Precedentes desta Câmara. Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido. Súm. 362 do STJ. Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância. Responsabilidade contratual x juros de mora. Matéria de ordem pública. Termo inicial alterado. Diretriz do STJ. Recurso provido em parte, com observação.